Tribunal: STF
Processo: RE 90237
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
Sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Alteração do contrato social deliberada pela maioria dos sócios e registrada na Junta Comercial. Validade da alteração, de conformidade com o art. 15 da Lei nº 3.708, de 1919. Direito do sócio dissidente de retirar-se da sociedade, sem submeter-se aos novos dispositivos inclusive os atinentes a apuração e pagamento de seus haveres.